Tribunal: CARF
Processo: 10530.724392/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PAF. APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora os rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA FÉ.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a obrigação do beneficiário de oferecê­los à tributação. Contudo, constatado que o contribuinte elaborou sua declaração observando informações contidas no comprovante de rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta­se a cobrança de multa punitiva decorrente do lançamento de ofício - Súmula CARF 73
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724392/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.691 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
CLAUDINO NARCIZO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PAF. APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora os
rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da
pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar
o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto
da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para que
sejam excluídas da tributação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA FÉ.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a obrigação
do beneficiário de oferecê-los à tributação. Contudo, constatado que o
contribuinte elaborou sua declaração observando informações contidas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724392/2009-16
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

comprovante de rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta-se a
cobrança de multa punitiva decorrente do lançamento de ofício - Súmula CARF
73
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
JUROS
DE
MORA.
ATRASO.
REMUNERAÇÃO.
EXERCÍCIO
DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF
fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação
regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de: i) inconstitucionalidade da autuação por
falta de legitimidade da União na cobrança do tributo retido na fonte e da decisão de 1a instância
por não ter examinado o mérito das alegações de inconstitucionalidade, e (ii) incompetência
fiscal para lançar o IRRF por tratar-se de matéria estranha à presente lide administrativa, e, na
parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência do imposto
sobre os juros de mora recebidos e para excluir as multas de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 238 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador (fls. 228 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão da classificação indevida de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual,
nos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de
crédito tributário, no valor de R$ 93.008,99, incluída a multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Ministério Público do Estado da
Bahia a titulo de "Valores Indenizatórios de URV", em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar
do Estado da Bahia no 20, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento. Contudo, em razão do contribuinte ter
se aposentado em 27/07/1995, e ser portador de moléstia grave desde 05/06/2006, a
autuação se restringiu aos valores recebidos no período de janeiro 2004 a abril de 2006.
Na apuração do imposto devido foi atendido o despacho do Ministro da Fazenda
publicado no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ
no 287/2009, que dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) o lançamento fiscal é improcedente, pois teve como objeto valores recebidos pelo
impugnante a título de diferenças de URV, que não estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, em razão do seu caráter indenizatório, não se enquadrando nos
conceitos de renda ou proventos de qualquer natureza, previstos no art. 43 do CTN;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por
esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda.
Este tratamento seria extensível aos valores a mesmo título recebidos pelos
membro do magistrados estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao estabelecer
no art. 3o da Lei Estadual Complementar no 20, de 2003, a natureza indenizatória
da verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo. Além
disso, se a fonte pagadora não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

informar tal parcela como isenta em sua declaração de rendimentos, não tem este
último qualquer responsabilidade pela infração;
d) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente como no
lançamento fiscal;
e) nos anos de 1994 e 1998, a alíquota do imposto de renda que vigorava era de 25%, e
não as alíquotas de 26,6% e 27,5% aplicadas no lançamento fiscal;
f) parcelas dos valores recebidos a título de diferenças de URV se referiam à correção
incidente sobre 13o salários e a férias indenizadas (abono férias), que
respectivamente estão sujeitas à tributação exclusiva e isenta, portanto, não deveriam
compor a base de cálculo do imposto lançado;
g) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas
como tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes
sobre elas, tendo em vista sua natureza indenizatória;
h) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício e
juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações da
fonte pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual
Complementar no 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das
diferenças de URV.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2° da Lei Complementar do Estado da Bahia n°
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de oficio no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 22/08/2014 (fls. 327) o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 08/09/2010 (fls. 239), alegando, em breve síntese,
que os valores recebidos a título de diferenças da URV em razão de plano econômico consistiam
em recomposição de capital, não tributáveis, ante sua natureza indenizatória.
Afirma que a decisão de piso é nula por não ter enfrentado alegações de
inconstitucionalidade, seja decorrente da incompetência da autoridade autuante, seja pelo fato da
autuação ferir o princípio constitucional da capacidade contributiva. Dessa forma, sustenta a
existência de supressão de instância resultante na nulidade do Acórdão de 1a instância.
Assinala que a autuação é nula, por inconstitucional, na medida em que emanada
por autoridade incompetente.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

Alega a quebra do princípio da capacidade contributiva e apropriação de
vantagem mediante ilegalidade.
Busca aplicação por analogia da Resolução 245 do STF, que atingiu o Ministério
Público Federal, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
Assinala sua boa-fé bem e busca a exclusão da multa e dos juros de mora.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
O Impugnante alega existência de vícios que levam a nulidade da autuação e da
decisão de piso.
Inicialmente, assinala que a autuação é inconstitucional e ilegal por falta de
legitimidade da União na cobrança do tributo retido na fonte, e por quebra da capacidade
contributiva. Nesse sentido, ante o não conhecimento da temática pelo Colegiado de 1a Instancia,
alega a nulidade da decisão.
Relativamente à temática da falta de legitimidade da União para cobrar IRRF,
insta ressaltar que a matéria foge absolutamente da lide administrativa, na medida em que a
autuação diz respeito, tão somente, ao Imposto Sobre a Renda.
Como é sabido, a atividade do julgador administrativo consiste em promover o
controle de legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito
tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado com a defesa limita o exercício desse controle, e o limite se dá
com o cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardem relação direta e estrita com a
autuação. Assim é que essa matéria poderia não ter sido conhecida e examinada no Julgamento
de Piso.
Mesmo que assim, não fosse, urge registrar que a repartição do produto da
arrecadação entre os entes federados não altera a competência tributária da União para instituir,
arrecadar e fiscalizar o Imposto sobre a Renda. Em suma, o fato de o produto da arrecadação
ficar para o Estado não altera a competência tributária definida na Constituição, que é da União,
conforme de definido no art. 153, III.
Neste sentido o R. Acórdão Recorrido a respeito do assunto falta de legitimidade
da União para cobrar IRRF:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e
que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita
à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
conforme abaixo transcrito:
(...)
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse efetuado a
retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção não
alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento bruto à
tributação do imposto de renda na declaração de ajuste anual. A exigência em foco se
refere ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao
IRRF que deixou de ser retido indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a
exigência do tributo, quanto o julgamento do presente lançamento fiscal, é da
competência exclusiva da União.
A R. Decisão de Piso bem observou a aplicabilidade do Parecer Normativo SRF
no 1, de 24 de setembro de 2002, e o fato de que a temática foge aos contornos da lide
administrativa.
O Parecer Normativo SRF n.o 1, de 24 de setembro de 2002, dispôs que,
verificada a falta de retenção da antecipação do imposto de renda pela fonte pagadora após a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, passa-se a exigir da pessoa física o imposto
que deveria ter sido retido e não foi, acompanhado de juros e multa, se for o caso. Verificando-se
que os rendimentos auferidos pelo Recorrente constaram da declaração de ajuste anual, sem que
tivesse havido a retenção de imposto na fonte, é de se concluir pela responsabilidade da pessoa
física beneficiária dos rendimentos quanto ao recolhimento do imposto sobre a renda não retido
pela fonte pagadora.
Ademais, a destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a
competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar
o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua
arrecadação seja destinado aos Estados.
Observa-se que a autoridade fiscal agiu pautada pelo princípio da estrita
vinculação à lei tributária, de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob
análise, não há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta a princípios
constitucionais.
Além disso, ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se
pronunciar sobre a alegação de inconstitucionalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua
competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha
para efetuar o lançamento. Nesse sentido, o Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do
Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que
lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Assim, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Por estes fundamentos, não se conhece da alegação de inconstitucionalidade da
autuação por incompetência da fiscalização ou da decisão de piso, por não ter examinado om
mérito da insurgência, seja por ser matéria estranha à lide administrativa, seja pela aplicação da
Súmula 2 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Melhor sorte não guarda ao Recorrente relativamente à ofensa ao principio da
capacidade contributiva.
Isso em razão do fato de que o argumento do Recorrente, mais uma vez, possui
caráter eminentemente constitucional elegido como cláusula pétrea nos termos do seu art. 60, §
4o, IV, da CF/88.
Sendo assim, e considerando que todos os atos que ampararam a ação fiscal
ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, somado ao fato de que alegação de inconstitucionalidade
da aplicação da lei pela Autoridade Fiscal não deve ser conhecida pelo CARF, entendimento
sumulado (Súmula CARF no 2), não se conhece das alegações de inconstitucionalidade trazidas
em sede recursal.
Ressalta-se que a ausência de exame meritório das alegações pelo Colegiado de
Piso não fere o duplo grau de jurisdição, na medida em que o julgador administrativo, de 1a ou
2a, não detém competência para afastar aplicação de lei vigente, sob o argumento de ilegalidade
ou inconstitucionalidade. Soma-se a isso o fato de que a alegação relativa à incompetência fiscal
para lançar o IRRF, como acima exposto, constitui matéria estranha à presente lide
administrativa, não podendo ser conhecida.
Ademais, o Recorrente alega que a aplicação da Lei pela Autoridade Fiscal feriu o
Princípio da Isonomia face a Resolução 245 do STF, que atingiu o Ministério Público Federal e
pede aplicação da resolução por analogia ao caso concreto.
Quanto à temática, o R. Acórdão recorrido afirmou que:
Foi alegado, também, que caberia o reconhecimento da isenção com base na Resolução
do STF no 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono vinculado a diferenças de
URV conferido aos magistrados federais. Entretanto, tal resolução não pode ser
estendida às verbas pagas aos membros do Ministério Público Estadual, pois isto
resultaria na concessão de isenção sem lei específica. Não se poderia, também, recorrer
à analogia em matéria que trate de isenção, que está sujeita a interpretação literal,
conforme preconiza o art. 111, inciso II, do CTN.
O impugnante reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera federal,
entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis específicas distintas, cada um
com suas peculiaridades. Observe-se, ainda, que o reconhecimento da isenção na esfera
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

federal decorreu de resolução no âmbito do poder judiciário federal, cujo alcance não
pode ser ampliado mediante a aplicação da analogia.
A respeito do assunto, a C. CSRF, no Acórdão 9202-008.806, de 24/06/2020,
acolhendo os fundamentos do voto condutor do Acórdão no 9202-004.464, da lavra da Ilustre
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo assim decidiu:
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
(...)
A questão traz à baila a alegação de violação ao princípio da isonomia, tendo em vista
que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros da Ministério Público do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória.
Entretanto, dito parecer é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será
demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação Superior Tribunal de Justiça, por meio
de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o abono
salarial tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV do
abono identificado na Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso Especial n.o
1.187.109/MA, Segunda Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em
17/08/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda
quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada
Acolhidos estes fundamentos como razão de decidir, e com lastro na Súmula
CARF 2 já reproduzida, a alegação de atuação da Autoridade Fiscal com ofensa ao princípio da
isonomia não merece ser conhecida.
Quanto ao pedido de aplicação da Resolução do STF por analogia, insta ressaltar
vedação de utilização de analogia em matéria que trate de isenção, sujeita a interpretação literal,
conforme preconiza o art. 111, inciso II, do CTN, conforme bem apontou o R. Acórdão
Recorrido.
Por esse motivo, resta afastada a pretensão.
Do Mérito.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

Resumidamente, o Recorrente insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que
os valores recebidos a título de diferenças da URV em razão de plano econômico consistia em
recomposição de capital, não tributáveis, ante sua natureza indenizatória.
Caso mantida a autuação, assinala erro na alíquota aplicada, e ressalta que
deveriam ser excluídas parcelas isentas de tributação exclusiva.
Assinala sua boa-fé, e busca a exclusão da multa e dos juros de mora.
Vejamos como a Decisão de piso (fls. 230 e ss) tratou das alegações apresentadas
na defesa:
Primeiramente, cabe observar que os rendimentos objeto do lançamento fiscal foram
recebidos em decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 08 de
2003, que em seu art. 2o dispõe sobre “diferenças de remuneração quando da conversão
de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV”. A referida conversão era
realizada mês a mês no período de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001, e visava a
manutenção do valor real do salário. Verifica-se, portanto, que as diferenças
reconhecidas através da citada lei tinham, em sua origem, natureza eminentemente
salarial, por se incorporarem à remuneração dos membros do Ministério Público
Estadual. Tanto é assim, que as parcelas recebidas no devido tempo foram
espontaneamente oferecidas à tributação pelo contribuinte, que reconhecia a ocorrência
do fato gerador do tributo, nos termos do art. 43, inciso I, do CTN.
O recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo que o
beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha sido
implementado mediante lei complementar. Tal entendimento está disciplinado no art. 56
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, abaixo transcrito:
(...)
Quanto ao art. 3o da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 2003, que dispõe
expressamente que as diferenças em questão são de natureza indenizatória, cabe lembrar
que o imposto de renda é regido por legislação federal, portanto, tal dispositivo não tem
qualquer efeito tributário, não sendo necessária a declaração de sua
inconstitucionalidade por não ser aplicável ao caso. Além disso, deve-se observar que a
incidência do imposto independe da denominação do rendimento, e que as indenizações
não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as previstas em lei específica
que conceda a isenção, conforme previsto no art. 150, § 6o, da Constituição Federal.
O art. 55, inciso XIV, do RIR/99 dispõe claramente que tanto os juros moratórios,
quanto quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, estão sujeitos à
tributação, a menos que correspondam a rendimentos isentos ou não tributáveis,
conforme abaixo transcrito:
(...)
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte pagadora, cabe
observar que a aplicação desta multa no percentual de 75% independe da intenção do
agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Não se trata da multa qualificada no
percentual de 150%, que depende da ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme
previsto no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. princípio
constitucional é dirigido ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a
lei, presumidamente sancionada com respeito aos preceitos constitucionais.
É certo, também, que o parágrafo único do art. 100 do CTN exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base
de cálculo do tributo, nos casos em que o contribuinte age em observância às
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

normas complementares nele previstas. Entretanto, os informes de rendimentos
fornecidos pelo Ministério Público Estadual não têm caráter normativo, nem a
autoridade administrativa emitente tem competência para tratar de matéria tributária
federal.
Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o imposto
de renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referiam tais rendimentos, conforme depusera o Parecer PGFN/CRJ no
287/2009. O impugnante alegou que foram aplicadas alíquotas incorretas relativas aos
anos calendário 1994 e 1998, exercícios 1995 e 1999, respectivamente. Entretanto,
não se constata tal erro no demonstrativo de cálculo elaborado pela fiscalização,
pois as alíquotas que foram aplicadas nos exercícios em questão foram as que estavam
em vigor, conforme previsto no art 2o da Lei no 8.848, de 28 de janeiro de 1994, e
no art. 21 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, respectivamente.
Quanto à tributação das diferenças de URV de forma isolada, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, cabe observar que, nos
anos calendários em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o
contribuinte à incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima, bem
como que já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas em tabela
progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação direta da alíquota
máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado com base na
tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da omissão.
O impugnante alega que parcelas dos valores recebidos a título de URV se referiam à
correção incidente sobre férias indenizadas e 13o salário, e que por este motivo
deveriam ser excluídas do lançamento fiscal. Entretanto, a documentação
apresentada não discrimina tais parcelas, restando sem comprovação o alegado.
A R. Decisão de 1a Instância encontra-se em consonância com a instrução
processual.
Relativamente à natureza jurídica dos valores declarados como isentos, a C.
CSRF, no Acórdão 9202-008.806, de 24/06/2020, acolhendo os fundamentos do voto condutor
do Acórdão no 9202-004.464, da lavra da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo assim
decidiu:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% e
juros de mora, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de rendimentos
declarados como isentos, recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia a título de
“Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, no período de janeiro de
2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 08/09/2003, editada em virtude do objeto da Ação Ordinária de no
140.975921531, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e em consonância
com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente nas Ações Ordinárias
nos 613 e 614.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
à Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
(...)
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
O mesmo entendimento é encontrado no R. Acórdão 9202-008.807, da C. CSRF,
de 24/06/2020, que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto
de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do
imposto de renda.
Extrai-se do voto a fundamentação abaixo reproduzida:
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza salarial
da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba
como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de
caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal dispositivo
não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão. Assim, estando a
mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela almejado, qual seja o
pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto
à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a concessão
de isenção, conforme abaixo transcrito:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.” (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional, destaca,
em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer (...) VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei n.
4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos
abaixo colacionados:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...).
“Art. 16. serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado todas as
espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos
empregos, cargos ou funções referidos no artigo 5o do Decreto-lei número 5.844, de 27
de setembro de 1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964, tais
como: (...)
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do IRPF
sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.”
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002 pugnada
pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se
confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso, pois,
além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não
integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a hipótese
de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF,
algum Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo
aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos
diante de situações iguais sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob
análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do
rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão
somente as previstas em lei específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
A C. CSRF assim vem decidindo, conforme Acórdãos 9202-007.111, de
25/07/2018; 9202-004.463, de 28/09/2016, 9202-004.118, de 21/06/2016, e 9202-008.806, de
24/06/2020, esse último com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente
pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, denominadas “diferenças de
URV”.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
TRIBUTAÇÃO.
Às parcelas de natureza salarial, percebidas sob a forma de rendimentos recebidos
acumuladamente, aplicam-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam
ter sido pagos.
Acolhidos os fundamentos das decisões proferidas pela C. CSRF como razão de
decidir, resta afastada a alegação de natureza isenta das diferenças salariais recebidas, sendo
certo que os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial,
razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União
para legislar sobre essa matéria.
Soma-se, o mesmo raciocínio do entendimento exarado na Súmula CARF no 12:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O Recorrente, por fim, busca a exclusão da multa e dos juros de mora, uma vez
que agiu de boa fé ao utilizar as informações que lhe foram prestadas pela fonte pagadora.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a obrigação
do beneficiário de oferecer os rendimentos à tributação. Contudo, constatado que o Recorrente
elaborou sua declaração observando informações contidas no comprovante de rendimentos
fornecido pela sua fonte pagadora, afasta-se a cobrança de multa punitiva decorrente do
lançamento de ofício.
O CARF sumulou a temática, devendo ser aplicado o entendimento abaixo
reproduzido:
Súmula CARF no 73:
“Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício”.
Por este motivo, deve ser afastada a multa de ofício.
Doutro lado, o mesmo raciocínio não se aplica aos juros, devidos pelo simples
fato da demora em adimplir com a obrigação tributária.
A temática juros de mora fora sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, que estabelece que a “sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos
litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali
prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Assim, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina (donde se
inclui o Parecer Jurídico inserido no recurso) e também a jurisprudência não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos, não
sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não
vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
Por fim, no julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida,
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função"
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do do RICARF.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de (i) inconstitucionalidade da
autuação por falta de legitimidade da União na cobrança do tributo retido na fonte e da decisão
de 1a instância por não ter examinado o mérito das alegações de inconstitucionalidade, e (ii)
incompetência fiscal para lançar o IRRF por tratar-se de matéria estranha à presente lide
administrativa, e, na parte conhecida, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para
afastar a incidência do imposto sobre os juros de mora recebidos e para excluir as multas de
ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724392/2009-16

Fl. 363
DF CARF MF
Original